Tribunal: TJSP
Processo: 2143170-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Eleição de Síndico. Autor que reclama a ocorrência de irregularidade na eleição do Síndico. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Homologação. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*